Tribunal: TJMT
Processo: 1015876-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015876-66.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (AGRAVANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DO VALOR DA SANÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relativos à multa administrativa de R$ 24.000,00, aplicada pelo PROCON estadual.

2. O agravante sustenta nulidade da decisão administrativa por falta de fundamentação, inexistência de infração, desproporcionalidade da sanção e necessidade de atualização da multa exclusivamente pela Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no processo administrativo sancionador por ausência de fundamentação; (ii) apurar se o não comparecimento à audiência de conciliação configura infração administrativa; (iii) examinar a proporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON; e (iv) definir a correção monetária aplicável à dívida, especialmente quanto à aplicação da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O PROCON tem competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações consumeristas, conforme o CDC e o Decreto no 2.181/1997.

5. A decisão administrativa encontra-se fundamentada, com indicação da infração, normas aplicadas e circunstâncias agravantes. A ausência imotivada à audiência configura infração autônoma, nos termos do art. 55, § 4o, do CDC e art. 33, § 2o, do Decreto no 2.181/1997.

6. A sanção foi fixada considerando a gravidade da infração, a condição econômica da instituição e a reincidência, nos termos do art. 57 do CDC.

7. O Judiciário deve limitar-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, não sendo cabível reavaliar o mérito do ato sancionador.

8. A atualização do débito com base na Taxa Selic atende aos parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 1062 da Repercussão Geral, sendo válida a sistemática adotada pelo Estado de Mato Grosso, que não cumulou outros encargos com a taxa referida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência imotivada de fornecedor à audiência de conciliação convocada pelo PROCON configura infração administrativa autônoma, nos termos do CDC e do Decreto no 2.181/97. 2. A decisão administrativa sancionadora não é nula quando devidamente fundamentada e baseada em infração tipificada na legislação. 3. A dosimetria da multa fixada pelo PROCON é legítima quando observa os critérios do art. 57 do CDC, especialmente gravidade, reincidência e capacidade econômica. 4. A atualização do crédito decorrente de multa administrativa pode ser realizada exclusivamente pela Taxa Selic, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1062.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, § 4o, 56, 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 5o e 33, § 2o; Lei Estadual no 12.358/2023; Decreto Estadual no 762/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1003925-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 26.09.2023; TJMT, Apelação Cível no 1028553-65.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de multa administrativa imposta pelo PROCON estadual.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão administrativa, sob o argumento de ausência de motivação e fundamentação específica.

Alega que o não comparecimento à audiência de conciliação, diante da prévia prestação de informações relativas à reclamação, não configura violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a multa aplicada é excessiva, pleiteando sua adequação com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destaca, ainda, a necessidade de atualização da multa pela Taxa Selic.

Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo e, subsidiariamente, a redução do valor da multa imposta pelo PROCON.

Nas contrarrazões, o Estado pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a multa foi fixada em conformidade com os parâmetros legais, bem como a inaplicabilidade da Taxa Selic no caso (Id. 336321868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo,
mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução, confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON, no valor de R$ 24.000,00
.

A instituição financeira sustenta, em síntese, a nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação específica; a inexistência de infração administrativa no não comparecimento à audiência de conciliação; a desproporcionalidade do valor da multa aplicada; e a necessidade de atualização do débito exclusivamente pela Taxa Selic.

As razões recursais, contudo, não se mostram aptas a alterar o entendimento consolidado na decisão monocrática, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, com o acréscimo das seguintes considerações.

I. Da legalidade do procedimento administrativo

O PROCON é órgão competente para instaurar procedimento administrativo, apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções, conforme dispõem os arts. 55, §§ 1o e 4o, e 56 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 5o do Decreto Federal no 2.181/97.

No caso, não há nulidade na decisão administrativa, uma vez que restou comprovado que a penalidade decorreu do não comparecimento injustificado do banco à audiência de conciliação, após notificação formal expedida. A decisão sancionatória está devidamente fundamentada, com identificação da infração e indicação expressa dos dispositivos legais aplicados – art. 55, § 4o, do CDC e art. 33, § 2o, do Decreto no 2.181/97.

Conforme se extrai do processo administrativo, a audiência decorreu de reclamação formalizada por consumidora. O banco, embora notificado, não apresentou justificativa válida para sua ausência, resultando na lavratura do Auto de Infração n.o 0110-013.273-4.

II. Da caracterização da infração administrativa e da legitimidade da sanção.

A alegação de inexistência de infração pelo não comparecimento à audiência não merece prosperar. O art. 55, § 4o, do CDC e o art. 33, § 2o, do Decreto no 2.181/97 qualificam como infração o descumprimento injustificado de convocação administrativa, sendo esse comportamento passível de sanção, inclusive com enquadramento como desobediência administrativa.

A atuação do PROCON não se limita à mediação de conflitos individuais, mas visa à proteção dos direitos difusos e coletivos dos consumidores. Assim, ainda que o banco tenha prestado informações ou solucionado a demanda, a ausência imotivada à audiência configura infração autônoma.

A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento neste sentido:

“Não é dado à Empresa Infratora optar pela apresentação de defesa escrita em detrimento da convocação para se fazer presente à audiência no PROCON, visto que a obrigatoriedade do comparecimento encontra amparo na legislação consumerista (art. 33, § 2o, do Decreto n.o 2.181/1997 e art. 55, § 4o, do CDC).”
(TJMT, AC n.o 1003925-22.2016.8.11.0041, rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 26/09/2023)

III. Da proporcionalidade da multa administrativa

Quanto à alegada desproporcionalidade, a decisão administrativa fundamentou a dosimetria com base no art. 57 do CDC, que exige consideração sobre a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso, a autoridade autuante fixou pena-base de R$ 18.000,00, com acréscimo de 2/6 em razão de circunstância agravante, alcançando o valor de R$ 24.000,00. O processo administrativo menciona expressamente o porte econômico da instituição financeira, de abrangência nacional, e a reincidência em infrações semelhantes, conferindo caráter pedagógico e dissuasório à penalidade.

Não se verificando vício formal nem abuso de poder, não cabe ao Judiciário revisar o mérito do ato administrativo sancionador, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência:

“Não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo ou substituir critérios de conveniência e oportunidade da Administração, limitando-se à análise da legalidade do ato.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10285536520228110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/11/2025)

IV. Da atualização monetária pela Taxa Selic

Quanto à atualização do débito, o agravante sustenta a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa Selic, afastando a incidência de quaisquer outros índices ou juros.

A controvérsia, contudo, não subsiste.

No julgamento do Tema 1062 da Repercussão Geral (RE 1216078), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Consolidou-se, assim, o entendimento de que é legítima a adoção da Taxa Selic pelos entes subnacionais como índice único de correção monetária e de juros moratórios, desde que não ultrapassados os limites federais e sem cumulação com outros encargos legais.

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa executada refere-se a multa administrativa inscrita pelo Estado de Mato Grosso, que adotou, para fins de atualização, exclusivamente a Taxa Selic, sem acúmulo com quaisquer outros índices, conforme consignado nas contrarrazões.

Ademais, o agravado esclareceu que o crédito exequendo já se encontra atualizado em observância à Lei Estadual no 14.905/2024, em vigor desde setembro de 2024, sendo os juros de mora representados integralmente pela Taxa Selic.

Dessa forma, verifica-se que o título exequendo está em conformidade com a legislação estadual vigente e com o entendimento fixado pelo STF, razão pela qual
resta configurada a ausência de interesse de agir do agravante, uma vez que o crédito executado já se encontra atualizado exclusivamente pela Taxa Selic, conforme informado pelo Estado nas contrarrazões.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, pelos seus próprios fundamentos, os quais ora ratifico e reforço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026